Tribunal: TJDFT
Processo: 0710347-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PACIENTE LOCALIZADO NA ÁREA DE EXCLUSÃO. SUPOSTA RECONCILIAÇÃO DO CASAL. COMPARECIMENTO DA VÍTIMA AOS AUTOS COM DESEJO DE RENUNCIAR AO DIREITO DE AÇÃO. GARANTIAS ESTATAIS. BEM JURÍDICO TUTELADO. SUJEITOS PASSIVOS. OFENDIDA E ESTADO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. Na hipótese de descumprimento de medidas protetivas, é irrelevante para o ordenamento jurídico a suposta reconciliação entre a vítima e o ofensor, prevalecendo, na hipótese, o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado da Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O sujeito passivo do crime de descumprimento de medida protetiva não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado que teve sua ordem descumprida". (Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. A espiral de violência no relacionamento do casal indica o perigo que a liberdade do paciente representa para a ordem pública e para a integridade física e moral da vítima.

4. Ordem denegada.